Tribunal: TJMT
Processo: 0001824-74.2011.8.11.0018
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001824-74.2011.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DAVID JOSE DE SOUZA - CPF: 630.165.241-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada contra David José de Souza. A sentença considerou a ausência de êxito na localização de bens penhoráveis por mais de 11 anos, aplicando o art. 40 da Lei nº 6.830/80 e a tese fixada no Tema 567 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as diligências realizadas pela Fazenda Pública teriam o condão de interromper ou suspender a contagem da prescrição intercorrente; e (ii) verificar a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente está disciplinada no art. 40 da Lei nº 6.830/80, que estabelece a suspensão do processo por um ano quando não forem localizados bens penhoráveis, iniciando-se, ao término desse período, o prazo prescricional de cinco anos.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio do Tema 567, de que o prazo de um ano de suspensão inicia-se automaticamente a partir da primeira tentativa frustrada de citação ou penhora, independentemente de decisão judicial, seguindo-se o prazo prescricional quinquenal.

5. No caso concreto, a primeira tentativa de penhora ocorreu em 2017, sem a localização de bens suficientes para a satisfação do crédito, e, desde então, as diligências promovidas pela Fazenda Pública não resultaram em constrição patrimonial eficaz. Assim, consumou-se a prescrição intercorrente em 17.10.2023.

6. As diligências infrutíferas realizadas pela Fazenda Pública, como consultas ao SISBAJUD e RENAJUD, não têm o condão de interromper ou suspender a contagem da prescrição, conforme entendimento pacificado pelo STJ e consolidado na Súmula 314.

7. A Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a paralisação do feito decorre exclusivamente de entraves do Judiciário, não se aplica ao caso, pois a morosidade processual decorreu da ausência de bens penhoráveis e não de atos exclusivos do Poder Judiciário.

8. O STJ tem decidido que, para a aplicação da Súmula 106, a Fazenda Pública deve demonstrar que a paralisação decorreu exclusivamente de entraves judiciais, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial, nos termos do Tema 567 do STJ.

2. Diligências infrutíferas promovidas pela Fazenda Pública, como consultas ao SISBAJUD e RENAJUD, não interrompem nem suspendem o prazo da prescrição intercorrente.

3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do processo decorre da inexistência de bens penhoráveis e não de entraves inerentes ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 924, V; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 567; STJ, Súmula 314; STJ, AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 10.11.2015, DJe 30.11.2015; STJ, AgInt no REsp 1986517/PR, T4 - Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 09.09.2022; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.06.20

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta relatora que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de David José de Souza.

A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juara/MT considerou que, diante da ausência de êxito na localização de bens passíveis de penhora ao longo de mais de 11 anos de tramitação processual, restou configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do entendimento consolidado no Tema 567 do STJ.

O Estado de Mato Grosso, ora agravante, alega que não houve inércia da Fazenda Pública, uma vez que diligências foram constantemente realizadas com o objetivo de satisfazer o crédito tributário.

Sustenta que a demora processual decorreu do próprio Poder Judiciário, sendo aplicável a Súmula 106 do STJ, a qual afasta a prescrição quando a paralisação do feito ocorre por entraves judiciais.

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, que o agravo seja submetido ao julgamento do órgão colegiado para o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal.

Não houve a triangulação processual. (Id. nº 275121870)

É o breve relatório.

V O T O

O agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso visa reformar a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c o art. 924, V, do CPC.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente e se as diligências realizadas pelo ente público teriam o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

A prescrição intercorrente está disciplinada pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80, que estabelece que, não sendo localizado o devedor ou bens penhoráveis, a execução fiscal será suspensa por um ano, ao fim do qual se inicia a contagem do prazo prescricional de cinco anos. O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento por meio do Tema 567, firmando a seguinte tese:

“O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da LEF é contado automaticamente a partir da primeira tentativa frustrada de penhora ou citação, independentemente de decisão judicial, e, após esse período, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos.”

No caso dos autos, verifica-se que a ação executiva foi ajuizada em 2011 e a primeira tentativa de penhora online ocorreu apenas em 2017, resultando no bloqueio parcial de R$ 17.389,44, (dezessete mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Desde então, nenhuma outra medida resultou na constrição de bens suficientes para a satisfação do crédito.

Dessa forma, o prazo de suspensão iniciou-se em 17.10.2017, e se encerrou em 17.10.2018, iniciando-se a contagem do prazo prescricional de cinco anos, o qual se esgotou em 17.10.2023.

Embora a Fazenda Pública Estadual não tenha permanecido inerte, promovendo sucessivas diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora e satisfazer o crédito exequendo, bem como foram
realizadas diversas tentativas de constrição patrimonial via SISBAJUD e RENAJUD, além de esforços para citação do executado, o que, de fato, demonstra a ausência de desídia por parte do Estado de Mato Grosso, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a contagem da prescrição intercorrrente, sendo aplicável ao caso a Súmula 314/STJ, que dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.".

Dessa forma, o simples requerimento de penhora via RENAJUD ou SISBAJUD, sem efetiva constrição de bens, não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que diligências infrutíferas não interrompem o prazo prescricional, pois do contrário se permitiria a imprescritibilidade do crédito tributário, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido:

"A prescrição intercorrente se consuma depois de cinco anos contados do fim do prazo anual durante o qual se suspende o curso do feito, independentemente de requerimentos de diligências infrutíferas."

(AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 30/11/2015).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.”
(AgInt no REsp 1986517/PR, T4 - QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2022, DJe 09/09/2022).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1986517 PR 2021/0325441-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)”

O agravante sustenta que a demora processual decorreu de entraves inerentes ao Judiciário, de modo que seria aplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual:

"
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
"

Contudo, a jurisprudência do STJ restringe a aplicação dessa súmula a casos em que a paralisação do feito decorre exclusivamente da atuação do Judiciário, o que não se verifica no caso em questão, o que se extrai dos autos é que todos os requerimentos e cumprimentos processuais foram efetuados pelo Juízo.

O Estado de Mato Grosso permaneceu por longo período sem obter êxito em localizar bens penhoráveis, e a simples reiteração de pedidos de bloqueio não pode ser considerada como fator impeditivo da fluência do prazo prescricional.

O STJ já afastou a aplicação da Súmula 106 em situações similares, entendendo que não há como imputar exclusivamente ao Judiciário a morosidade quando há ineficácia das diligências do próprio ente público, conforme julgado:

"A Fazenda Pública deve demonstrar que a paralisação do feito decorreu de entraves unicamente do Judiciário, e não da ausência de providências eficazes da parte exequente."
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, DJe 10/06/2014).

No caso concreto, houve um lapso temporal expressivo entre a primeira tentativa de penhora e o efetivo reconhecimento da prescrição, demonstrando a falta de sucesso na localização de bens penhoráveis e a ausência de atos efetivos que pudessem interromper o prazo.

Portanto, a decisão monocrática impugnada está em perfeita conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante do STJ, não havendo qualquer ilegalidade ou nulidade a ser sanada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c o art. 924, V, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025